Tribunal: TJSP
Processo: 1009727-79.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo – Empréstimo Consignado - Ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Sentença de procedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Negativa de contratação – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II –

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo – Empréstimo Consignado - Ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Sentença de procedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Negativa de contratação – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Documentação constante dos autos que demonstra a efetiva contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), seu desbloqueio e uso - Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 – Vício de vontade não caracterizado - Sentença substituída – Ação improcedente – Inversão de ônus sucumbenciais - Recurso provido.